Tribunal: TJMT
Processo: 1088649-98.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1088649-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIA HELENA DE OLIVEIRA GONSALVES - CPF: 605.451.941-72 (RECORRENTE), RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): NEGO PROVIMENTO Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal): Posto isso, com a devida vênia às conclusões divergentes, já foi determinada a suspensão de todos os recursos pendentes de julgamento que versem sobre a responsabilidade civil de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, sejam eles de natureza material, moral ou de imagem, tal como ocorre no caso dos autos.A suspensão permanecerá vigente até o julgamento definitivo do Tema 1.417 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2º vogal): Acompanho a relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1088649-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1088649-98.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lucia Helena de Oliveira Gonsalves

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO COM ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de alteração de voo que gerou atraso para chegada ao destino contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o atraso para chegada ao destino contratado, de menos de quatro horas, configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso no voo foi inferior a quatro horas, o que, conforme entendimento consolidado da jurisprudência, não caracteriza dano moral
in re ipsa.
Para que seja reconhecido direito indenizatório em atrasos inferiores a quatro horas, faz-se necessária a comprovação de prejuízos concretos.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença de ato ilícito, dano, nexo causal e culpa ou dolo. No caso, não há comprovação de falha na prestação de serviço ou dano moral indenizável.

O simples atraso inferior a quatro horas, sem demonstração de prejuízo efetivo, configura mero dissabor, não sendo suficiente para ensejar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O atraso de voo inferior quatro horas não configura, por si só, falha na prestação de serviço nem enseja indenização por danos morais, salvo prova de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n.° 9.099/1995, artigo 46 e art. 55, caput. Resolução n.° 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, artigo 32, §2º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1056293-84.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 15/04/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1088649-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1088649-98.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lucia Helena de Oliveira Gonsalves

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Lucia Helena de Oliveira Gonsalves.

Ação:
indenizatória por danos morais.

Origem:
Núcleo de justiça digital dos juizados especiais.

Sentença
(Id.
335462400
):

julgou improcedente o pedido da inicial, por entender que o atraso de voo não gerou dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id.
335462401
)
:
Requer
a reforma da sentença para reconhecer a existência de danos morais no caso em análise.

Contrarrazões
(Id. 335462413)
:
Pede
a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1088649-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1088649-98.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lucia Helena de Oliveira Gonsalves

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte consumidora, Lúcia Helena de Oliveira Gonsalves, por meio do qual pretende a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor da empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

A parte recorrente alega que adquiriu passagens aéreas de ida e volta para Salvador/BA, com retorno originalmente programado para o dia 15/10/2024, às 18h10, com chegada a Palmas/TO às 01h50, com apenas uma conexão. Contudo, afirma que foi surpreendida, um dia antes do embarque, com a informação de alteração do voo para o dia seguinte (16/10), com itinerário substancialmente mais longo e duração superior a 17 horas.

Diante da situação, a recorrente buscou solucionar o ocorrido e foi reacomodada em voo da Latam Airlines, com partida prevista para 11h15 do dia 15/10/2024. Essa alteração resultou na necessidade de antecipar o
check-out
do resort, interrompendo a estadia programada. No entanto, ao chegar ao aeroporto, foi surpreendida novamente com o fato de que o novo voo estava lotado, tendo que aguardar novo embarque, que ocorreu apenas às 18h35 do mesmo dia, com chegada final em Palmas às 01h10 do dia 16/10.

Sustenta, ainda, que o episódio gerou intenso desgaste físico e emocional, diante das incertezas enfrentadas e das três alterações de voos com a presença de crianças pequenas (inclusive uma de colo), além da ausência de assistência adequada da companhia aérea.

Ressalte-se que, embora o fato possa ter causado desgaste aos consumidores, o voo alterado chegou ao destino contratado com atraso inferior a quatro horas, circunstâncias essas que, segundo a jurisprudência, não que extrapolam o mero aborrecimento.

Além disso, a jurisprudência pacífica admite o reconhecimento de danos morais
in re ipsa
nos atrasos superiores a quatro horas, sendo que nos casos em que o atraso é inferior a este intervalo temporal, o dano deve ser comprovado de forma efetiva.

Dessa forma, não há nos autos elementos objetivos suficientes para caracterizar falha grave na prestação de serviço que justifique a responsabilização por danos morais, motivo pelo qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

Ademais, anoto que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Nesse sentido colaciono o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO DESEMBARQUE (04H20MIN) - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ATRASO DENTRO DA RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM NO DIA SEGUINTE AO EXTRAVIO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA.
1. Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior a 04 (quatro) horas. Caso contrário, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo. 2. No presente caso, o atraso foi de apenas 04h20min e nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo e do atraso informado.
3. Do mesmo modo, não há que se falar em danos morais decorrentes do extravio temporário da bagagem, pois a reclamada localizou e a devolveu dentro do prazo previsto no art. 32, §2º, inciso I da Resolução 400/16 da ANAC. 4. A situação retratada é incapaz de gerar abalo psíquico, não passando de meros aborrecimentos do cotidiano, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1056293-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 15/04/2024
, Publicado no DJE 18/04/2024)

Logo a sentença deve ser mantida,
por ausência de falha na prestação de serviço e por não ter sido comprovada a existência e a extensão do dano moral alegado no caso em análise, bem como pela ausência de comprovação efetiva do prejuízo material alegado
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença de origem.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995,
ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita no tocante a execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.560.244 (
Tema 1.417 da repercussão geral
), determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais que versem sobre a responsabilização de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, até o julgamento definitivo do recurso paradigma.

Nesse sentido:

"...

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os

processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.

À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial pátrio. Ultimadas as diligências, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Ministro DIAS TOFFOLI"

O pedido inicial é dano moral decorrente de cancelamento/atraso de voo, em razão de “manutenção não programada, em aeronave”.

- da Repercussão Geral no Tema 1.417/STF (ARE 1.560.244/RJ).

Na decisão monocrática do Relator, Ministro Dias Tofoli, restou consignado na ementa:

“...

IV. Dispositivo. 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. ...”

Percebe-se que, no caso, não há limitação à questão de fortuito interno/externo e/ou força maior, mas a delimitação de aplicação do Código Brasileiro de Aviação (CBA) ou o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos casos de cancelamento, alteração ou atraso no transporte aéreo contratado.

Interpretação diversa, somente o Relator, no ARE 1.560.244/RJ, poderá estabelecer.

Posto isso, com a devida vênia às conclusões divergentes, já foi determinada a suspensão de todos os recursos pendentes de julgamento que versem sobre a responsabilidade civil de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, sejam eles de natureza material, moral ou de imagem, tal como ocorre no caso dos autos.

A suspensão permanecerá vigente até o julgamento definitivo do Tema 1.417 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026